Tribunal: TJDFT
Processo: 0000037-37.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CONSUMADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ÍNSITA AO TIPO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO COMPROVADA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. PRECEDENTES DO STJ.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.
2. O fato de o bem subtraído não ter sido restituído não configura, a princípio, a circunstância judicial das consequências do crime, posto que o resultado é ínsito ao tipo penal de roubo.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que devem ser preenchidos requisitos objetivos e subjetivos para a aplicação da continuidade delitiva, adotando expressamente a teoria objetivo-subjetiva ou mista.
4. Apelações conhecidas e parcialmente providas.